Tribunal: STJ
Processo: 0200738-26.2023.8.06.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946892 - CE (2025/0190382-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEMESON GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO - BA033686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos
termos do art. 994, inciso VIII, c/c o art. 1.003, § 5o, todos do Código de
Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
2. No caso, o ora agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial em
, mas o agravo foi interposto em
,
3/4/2025
23/4/2025
quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7335bfa6-4ff8-47d1-b17f-77e955e4eb4e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946892 - CE (2025/0190382-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEMESON GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO - BA033686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos
termos do art. 994, inciso VIII, c/c o art. 1.003, § 5o, todos do Código de
Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
2. No caso, o ora agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial em
, mas o agravo foi interposto em
,
3/4/2025
23/4/2025
quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
3. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WEMESON GOMES
TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do presente agravo em recurso especial por
intempestividade (fl. 524).
Sustenta a parte agravante que a intimação se dá de forma automática na
data do término do prazo de dez dias corridos. Portanto, não há que se falar com
(fl. 531).
intempestividade do recurso, pois, protocolado no prazo final
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 548/550, pelo não
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49692629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:32
Código de Controle do Documento: 5ef720ef-1e01-4e6b-bdec-93a528831701

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O agravo é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto fora do
prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo
caput
Penal.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, percebeu-se, no STJ,
haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar
a intempestividade. Ressalte-se que a petição de fls. 519-522, trazida aos autos em
razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida
para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado,
(fl. 524)
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato
.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
após a edição da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC) que
estabeleceu o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele
previstos, com exceção dos embargos de declaração - , a Terceira Seção desta Corte,
no julgamento do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no
sentido de que o regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às
(AgRg no AREsp n.
controvérsias pertinentes a matéria penal ou processual penal
2.170.541/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
14/12/2022
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.389.275/GO, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
2/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49692629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:32
Código de Controle do Documento: 5ef720ef-1e01-4e6b-bdec-93a528831701

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.946.892 / CE
Número Registro: 2025/0190382-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101705620238060107
02007382620238060302
101705620238060107
10170562023806010702007382620238060302
101705620238060107020073826202380603024720902023 2007382620238060302 4720902023
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WEMESON GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO : RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO - BA033686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WEMESON GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO : RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO - BA033686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 5ae3008b-c125-439e-a73c-cb17b1d475ac

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 5ae3008b-c125-439e-a73c-cb17b1d475ac